Tribunal: TJDFT
Processo: 0722574-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
D E S P A C H O Intimo o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo recursal, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, porquanto o recurso relativo à benesse da gratuidade de justiça do agravante restou desprovido no processo no 0718433-10.2021.8.07.0000. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora